Tribunal: STF
Processo: AO 2236
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
Embargos de declaração em ação cível originária. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 3. Constitucional e Eleitoral. 4. Demanda que visa a conferir aos magistrados exercer o jus honorum. Competência do STF prevista no art. 102, I, “n”, da CF. 5. Apreciação sob a ótica do Pacto San José da Costa Rica. Recurso. Invocação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Possibilidade de os magistrados serem votados e, eventualmente, eleitos no exercício do cargo. Art. 95, III, da CF. Vedação. 6. Viabilidade de o relator decidir monocraticamente (art. 21, § 1º, do RISTF). Aplicação de jurisprudência pacífica. Precedentes. 7. Agravo a que se nega provimento.